Tribunal: TJMT
Processo: 1060443-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1060443-17.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STJ E A DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO TEMA 1.378 DO STJ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, tão somente para autorizar a compensação de valores, com manutenção dos demais termos da sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios nos contratos não exibidos e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
2. Requerimentos do recurso: (i) acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos arts. 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de omissão do acórdão; (ii) reconhecimento de omissão quanto ao REsp n. 1.821.182/RS, que exigiria análise das peculiaridades do caso concreto para aferição de abusividade; (iii) anulação do acórdão com consequente suspensão do feito, ao fundamento de violação à ordem de sobrestamento imposta pelo STJ no ProAfR no REsp n. 2.227.287/MG (Tema 1.378).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não mencionar expressamente o REsp n. 1.821.182/RS e os dispositivos legais indicados pela embargante; (ii) examinar o cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, na ausência de vício embargável; (iii) aferir se o acórdão de segundo grau está sujeito ao sobrestamento determinado pelo STJ no Tema 1.378.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admissíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria já decidida.
5. Não configura omissão a ausência de citação nominal de precedente quando o argumento de fundo foi efetivamente considerado e superado no acórdão, pois o órgão julgador não tem obrigação de refutar, um a um, todos os julgados invocados pelas partes, desde que as razões de decidir estejam expostas de modo claro.
6. O reconhecimento de abusividade com base em discrepância superior a três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil observa a exigência de análise das peculiaridades concretas da contratação, o que afasta a alegação de omissão quanto ao precedente que veda o reconhecimento de abusividade fundado exclusivamente na comparação com a taxa média.
7. A mera ausência de citação literal de dispositivos legais não equivale a omissão passível de integração por embargos de declaração, quando as matérias subjacentes foram substancialmente enfrentadas pelo acórdão, pois o prequestionamento pressupõe a configuração de uma das hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. O sobrestamento decorrente da afetação de recurso ao rito dos repetitivos alcança os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que versem sobre idêntica questão jurídica, e não as apelações cíveis em processamento nos tribunais estaduais, cujo julgamento se insere na competência recursal ordinária.
9. A pretensão de rediscutir a validade das taxas de juros pactuadas e de postergar o trânsito em julgado do acórdão por meio dos embargos de declaração é incompatível com a natureza e a finalidade do recurso, por configurar inconformismo com a solução jurídica adotada.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC, arts. 355, I, 369, 370, 927 e 1.022; CDC, art. 42.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, ProAfR no REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378); STJ, EDcl no AgRg no HC 674.596/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060443-17.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUDSON JOHNSON MARTINHO - CPF: 220.507.872-00 (EMBARGADO), ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - CPF: 041.696.799-03 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STJ E A DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO TEMA 1.378 DO STJ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, tão somente para autorizar a compensação de valores, com manutenção dos demais termos da sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios nos contratos não exibidos e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos arts. 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de omissão do acórdão;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto ao REsp n. 1.821.182/RS, que exigiria análise das peculiaridades do caso concreto para aferição de abusividade;
(iii)
anulação do acórdão com consequente suspensão do feito, ao fundamento de violação à ordem de sobrestamento imposta pelo STJ no ProAfR no REsp n. 2.227.287/MG (Tema 1.378).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não mencionar expressamente o REsp n. 1.821.182/RS e os dispositivos legais indicados pela embargante;
(ii)
examinar o cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, na ausência de vício embargável;
(iii)
aferir se o acórdão de segundo grau está sujeito ao sobrestamento determinado pelo STJ no Tema 1.378.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admissíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria já decidida.

5. Não configura omissão a ausência de citação nominal de precedente quando o argumento de fundo foi efetivamente considerado e superado no acórdão, pois o órgão julgador não tem obrigação de refutar, um a um, todos os julgados invocados pelas partes, desde que as razões de decidir estejam expostas de modo claro.

6. O reconhecimento de abusividade com base em discrepância superior a três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil observa a exigência de análise das peculiaridades concretas da contratação, o que afasta a alegação de omissão quanto ao precedente que veda o reconhecimento de abusividade fundado exclusivamente na comparação com a taxa média.

7. A mera ausência de citação literal de dispositivos legais não equivale a omissão passível de integração por embargos de declaração, quando as matérias subjacentes foram substancialmente enfrentadas pelo acórdão, pois o prequestionamento pressupõe a configuração de uma das hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. O sobrestamento decorrente da afetação de recurso ao rito dos repetitivos alcança os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que versem sobre idêntica questão jurídica, e não as apelações cíveis em processamento nos tribunais estaduais, cujo julgamento se insere na competência recursal ordinária.

9. A pretensão de rediscutir a validade das taxas de juros pactuadas e de postergar o trânsito em julgado do acórdão por meio dos embargos de declaração é incompatível com a natureza e a finalidade do recurso, por configurar inconformismo com a solução jurídica adotada.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CPC, arts. 355, I, 369, 370, 927 e 1.022; CDC, art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, ProAfR no REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378); STJ, EDcl no AgRg no HC 674.596/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1060443-17.2025.8.11.0041, oriunda da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deu parcial provimento ao recurso da ora embargante, tão somente para autorizar a compensação de valores, com manutenção dos demais termos da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos movida por
NEUDSON JOHNSON MARTINHO
(id. 345546887).

O acórdão embargado rejeitou as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa. No mérito, manteve o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios nos contratos não exibidos pela embargante, superiores a três vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com a consequente limitação ao índice médio do BACEN, restituição simples do indébito e descaracterização da mora (id. 345546887).

Nos
embargos de declaração
, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os arts. 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor, todos prequestionados nas razões recursais. Aduz, outrossim, omissão quanto ao entendimento firmado no REsp n. 1.821.182/RS, segundo o qual a aferição da abusividade exige análise das peculiaridades do caso concreto, não bastando a comparação com a taxa média do BACEN.

Sustenta, por fim, que o acórdão deixou de observar a ordem de sobrestamento imposta pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp n. 2.227.287/MG, relativo ao Tema 1.378, que afetou ao rito dos repetitivos a questão da suficiência da taxa média do BACEN como fundamento exclusivo para a aferição de abusividade em contratos bancários.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e, quanto ao sobrestamento, a anulação do acórdão com a consequente suspensão do feito (id. 346987380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
contra o acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para autorizar a compensação de valores, mantidos os demais termos da sentença que havia reconhecido a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos não exibidos e determinado sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria já decidida, com função restrita ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

A embargante sustenta, em síntese, dois pontos: que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar expressamente o REsp n. 1.821.182/RS e ao não mencionar os artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor para fins de prequestionamento e que o julgamento teria avançado no mérito sem observar a ordem de sobrestamento decorrente da afetação do REsp n. 2.227.287/MG ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.378 do STJ).

Nenhuma das alegações configura vício embargável.

No que tange à suposta omissão quanto ao REsp n. 1.821.182/RS, a embargante afirma que o acórdão se limitou a examinar o caso “somente à luz do REsp 1.061.530/RS”, ignorando o precedente que exige a análise das peculiaridades concretas da contratação.

A alegação não procede.

O acórdão embargado examinou com detença a questão da abusividade dos juros remuneratórios, ao constatar que as taxas contratadas alcançavam o percentual de 982% ao ano, enquanto as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, nas datas das contratações, variavam entre 106,56% e 132,16% ao ano. A partir desse cotejo, o julgado concluiu pela configuração de abusividade, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Constou do aresto:

“[...]
a taxa de juros remuneratórios contratada ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o dobro ou o triplo, sendo este o caso dos autos
. [...]” (id. 345546887).

E ainda:

“[...]
Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados acima de 3 vezes a média de mercado, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa ao respectivo índice estabelecido pelo Banco Central para a operação
. [...]” (id. 345546887).

A
ratio decidendi
do REsp n. 1.821.182/RS, que impede o reconhecimento de abusividade com base exclusiva na taxa média quando não há demonstração de significativa discrepância, não foi ignorada pelo acórdão: foi precisamente a partir da verificação de discrepância expressiva, superior a três vezes os índices médios, que a abusividade foi reconhecida.

A circunstância de o aresto não ter citado nominalmente o REsp n. 1.821.182/RS não configura omissão, pois o órgão julgador não tem obrigação de refutar, um a um, todos os precedentes invocados pelas partes, e basta que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos. O argumento de fundo foi considerado e superado.

O que a embargante qualifica como omissão traduz, em realidade, inconformismo com a solução jurídica adotada, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, é necessário que esteja presente uma das hipóteses de cabimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso.

As matérias subjacentes aos artigos indicados foram substancialmente enfrentadas pelo acórdão embargado, que examinou os requisitos para revisão judicial de juros remuneratórios, a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado e os efeitos do reconhecimento de abusividade.

A mera ausência de citação literal de determinados dispositivos não equivale a omissão passível de integração por embargos declaratórios, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
[...]” (STJ,
EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Quanto ao sobrestamento decorrente da afetação do REsp n. 2.227.287/MG (Tema 1.378 do STJ), a alegação também não prospera.

A determinação de sobrestamento emanada da decisão de afetação alcança os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que versem sobre idêntica questão jurídica, e não os recursos de apelação em processamento nas câmaras cíveis estaduais.

O acórdão embargado julgou apelação cível, recurso que não está no âmbito de incidência da suspensão determinada. O sobrestamento opera no plano dos recursos excepcionais e não obsta o julgamento das instâncias ordinárias quanto às impugnações a elas submetidas. A pretensão de anular o acórdão com base no Tema 1.378 do STJ não encontra amparo, pois o alcance do sobrestamento, por expressa delimitação legal e da própria decisão de afetação, não se estende a julgamentos realizados pelos tribunais de segundo grau no âmbito de sua competência recursal ordinária.

Da análise do conjunto, o que se verifica é que a embargante pretende, por meio dos aclaratórios, reabrir o debate sobre a validade das taxas de juros pactuadas e postergar o trânsito em julgado do acórdão, o que é incompatível com a natureza e a finalidade do recurso de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026